Tribunal: TJBA
Processo: 8014678-39.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8014678-39.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERVASIO GOMES PEREIRA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INATIVO. PERCEPÇÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS IV E V. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. ADOÇÃO. PRECEDENTES TJBA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS AOS MILITARES. DIREITO À PARIDADE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DOS ESTADOS. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA DOS MILITARES. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Em relação aos servidores da reserva, não abrangidos pela Lei nº 12.566/2012, este Tribunal possui o firme entendimento no sentido de que a GAP em seus níveis IV e V, em tese, é extensível a pensionistas e inativos. No entanto, a análise do direito à paridade remuneratória requer a reunião dos requisitos para aposentação que, em atenção ao Princípio do Colegiado, este Julgador passa a adotar a tese acolhida pela maioria dos Julgadores desta Corte, insculpida pelos artigos da Constituição Federal, §1º do art. 42 e no §3º, inciso X, do art. 142 cumulados com o art. 48 da Constituição Estadual e do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, 2. Concede-se a segurança para a implantação da GAP nos níveis IV e V em favor da parte impetrante, observando-se o cronograma legal, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014678-39.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante GERVASIO GOMES PEREIRA e como impetrado SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, nos termos do voto do relator.